Tribunal: TJDFT
Processo: 0710395-60.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710395-60.2022.8.07.0004 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Banco Itaucard S/A Embargada: Rozilene Antonio de Santana Sales D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Itaucard S/A contra o acórdão (Id. 43434961) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante. Verifica-se que a embargada Rozilene Antonio de Santana requereu a homologação da transação celebrada entre as partes. No entanto, não trouxe aos autos o respectivo instrumento negocial devidamente assinado, nos moldes do art. 842 do Código Civil. Sobreveio despacho que concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que viesse aos autos, pela recorrida, o instrumento alusivo à transação, devidamente assinado. No entanto, o prazo referido transcorreu sem que houvesse manifestação das partes (Id. 46711323). Observa-se que a manifestação a respeito da transação celebrada entre as partes indica o pagamento do montante de R$ 12.689,36 (doze mil seiscentos e oitenta e nove reais) em favor da embargada, cuja comprovação foi efetuada por meio do documento referido no Id. 46214436. Feitas essas considerações, às partes para que se manifestem a respeito da manutenção do interesse no processamento do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Desde logo, ficam advertidas de que o transcurso do prazo referido sem manifestação resultará no não conhecimento dos embargos de declaração e no arquivamento dos presentes autos. Publique-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator